Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Vistos, etc. Não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator